Tribunal: TJSP
Processo: 0031206-38.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
res no 823/1996, 830/1997 e 901/2001, como termo final ao direito à conversão e ao percebimento de eventuais diferenças devidas, conforme decidido no RE no 561.836/RN, respeitada a prescrição quinquenal. Demanda ajuizada apenas em 2021. Prescrição quinquenal consumada. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0031206-38.2021.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Antonio Celso Faria

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Servidores públicos estaduais. Conversão em URV. Extinção da execução. Reestruturação da carreira dos autores com as Leis Complementares no 823/1996, 830/1997 e 901/2001, como termo final ao direito à conversão e ao percebimento de eventuais diferenças devidas, conforme decidido no RE no 561.836/RN, respeitada a prescrição quinquenal. Demanda ajuizada apenas em

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Servidores públicos estaduais. Conversão em URV. Extinção da execução. Reestruturação da carreira dos autores com as Leis Complementares no 823/1996, 830/1997 e 901/2001, como termo final ao direito à conversão e ao percebimento de eventuais diferenças devidas, conforme decidido no RE no 561.836/RN, respeitada a prescrição quinquenal. Demanda ajuizada apenas em 2021. Prescrição quinquenal consumada. RECURSO IMPROVIDO.